Tribunal: STF
Processo: SEC 4741
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CIVIL.  HOMOLOGAÇÃO  DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA. SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL.
            I.  - Atendidos os requisitos essenciais a homologação --
RI/STF, artigos 217 e 218 -- da-se esta.
            II.  - A contestação, no caso, refoge dos temas indicados
no art. 221 do RI/STF.
            III. - Sentença estrangeira homologada.